Tribunal: STF
Processo: RHC 104537
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Recurso em Habeas Corpus. 2. Redução da pena, em razão da tentativa,
   no patamar de ½ (metade). Não pronunciamento da Corte Estadual e do 
   Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 
   Impossibilidade de conhecimento. 3. Substituição da pena privativa 
   de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. 
   Preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. 3. Recurso 
   parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.